Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA (CORTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR). COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO SERVIÇO NÃO ATENDIDO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA SERASA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. “( ) A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. ( ) 4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. ( )” (REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). 1.1. Do narrado na inicial, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação.
2. “( ) a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 2.1. No âmbito do Distrito Federal, prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário observa a Resolução 14/2011, expedida pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA; tal resolução, no entanto, deve observância aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
3. “( ) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. ( )” ( STJ - AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019). 3.1. Hipótese em que o consumidor comprovou ter requerido em 26/12/2016 a suspensão de fornecimento de água relativo ao imóvel, solicitação não atendida por CAESB, do que decorreram as cobranças indevidas ao autor, que culminaram com a inscrição do nome na SERASA, e com o protesto perante 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, o que autoriza reconhecimento de “dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação. ( ). (Acórdão 1344730, 07159434020208070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Proporcional e adequado o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, não há que se falar em redução.
5. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada e, no mérito, desprovido.